Tribunal: STF
Processo: RE 291598
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-08-28
Data de publicação: 2001-08-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDO
DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. CORREÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS
VINCULADAS.
        Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Matéria decidida em
 consonância com
a jurisprudência firmada pelo Tribunal Pleno.
       Extraordinário parcialmente provido. Custas e honorários
 advocatícios devidamente
compensados e distribuídos entre as partes, dado que o pedido inicial
 não foi integralmente
acolhido.
        Agravo regimental não provido.